Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0009808-81.2015.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CLAUDIO SILVA MENEZES, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, CLAUDIO SILVA MENEZES D E S P A C H O Em atendimento ao princípio do contraditório, intime-se o autor, Cláudio Silva Menezes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca do retorno dos autos ao órgão julgador para reapreciação, bem como sobre a petição da ré, Urbanizadora Paranoazinho S.A., de ID 28806103. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora